Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-38.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003782-38.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERLEY ZARZENON CASSIANO - CPF: 054.069.251-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003782-38.2019.8.11.0011

APELANTE: WANDERLEY ZARZENON CASSIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PENA ACESSÓRIA – CORREÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003782-38.2019.8.11.0011

APELANTE: WANDERLEY ZARZENON CASSIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERLEY ZARZENON CASSIANO
, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação por 6 (seis) meses, por infração ao artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97 [Código de Trânsito Brasileiro].

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal de Mirassol D’Oeste/MT.

A defesa postula a absolvição do réu, ante a ausência de comprovação da embriaguez, postulando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a minoração do tempo de suspensão do direito de dirigir, pois entende que a penalidade imposta é desproporcional à pena privativa de liberdade, além da ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, a 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Mirassol D’Oeste pugna pela manutenção da sentença hostilizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo defensivo, para que haja a diminuição da pena de suspensão do direito de dirigir.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003782-38.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 23 de agosto de 2019, por volta das 22h15min, na Rua Antônio Martins da Costa, com cruzamento com a rua Maria dos Anjos Braga, no bairro Centro, nesta cidade e comarca de Mirassol D' Oeste/MT, o denunciado Wanderley Zarzenon Cassiano conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa, consoante Boletim de Ocorrência no 2019.252296 de fls. 06/07v-IP e Termo de Constatação Etílica de fl. 08-IP.

Exsurge nos autos que, no dia dos fatos, a guarnição policial fora acionada via 190, após denúncia de que na esquina com o Banco Bradesco teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel, sendo verificado que o piloto da motocicleta tratava-se do denunciado Wanderley.

Ato contínuo, ao se aproximarem, os policiais constataram que o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez, motivo pelo qual fora confeccionado o Termo de Constatação Etílica (fl. 08-IP), o qual atestou que o denunciado apresentava os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, dentre outros.

Acrescente-se que, no momento da abordagem, a guarnição policial verificou que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme comprova busca interna realizada pela autoridade policial juntado à fl. 35-IP. [id. 92344952]

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de
Wanderley Zarzeno Cassiano
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa, por sua vez, busca a reforma da sentença condenatória, para absolver o apelante, ao entender que não há provas suficientes de responsabilizá-lo criminalmente, além de pugnar pela diminuição da pena de suspensão do direito de dirigir no mínimo legal.

O pedido procede em partes.

O delito de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

Quanto à inexistência de provas do crime, melhor sorte não assiste à defesa, tendo em vista que a
materialidade está comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação etílica (id. 92344952), relatório policial (id. 92344953) e pela prova testemunhal.

O termo de constatação etílica, confeccionado pelo PM Paulino Marques de Morais, que atendeu à ocorrência, registou que o condutor apresentava os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:

“Quanto à aparência: -
olhos vermelhos; desordem nas vestes; odor de álcool no hálito
;

Quanto à atitude: -
exaltação; falante; dispersão
;

Quanto à capacidade motora e verbal: -
fala alterada.

De acordo com as características acima descritas, constatei que o
condutor está sob influência de álcool
.”

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar
Paulino Marques De Morais
, responsável pela prisão do apelante, narrou:

“que a guarnição da polícia militar foi informada via 190 de que na esquina do Banco Bradesco teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel; que no local o condutor Donizete Marcelino Modesto do veículo Uno conduzia seu veículo pela rua Antonio Martins da Costa e no cruzamento com a rua Maria dos Anjos Braga, não visualizou o condutor Wanderley Zarzenon Cassiano da motocicleta vindo a atingi-lo na parte dianteira causando danos materiais; que segundo o condutor Wanderley, conduzia seu veículo na rua Maria dos Anjos Braga quando próximo ao cruzamento com a rua Antonio Martins da Costa não percebeu que vinha um outro veículo vindo a ser atingido pelo Uno que teve danos na parte frontal (chegando a sair o para-choque); que foi verificado que o condutor Wanderley Zarzenon Cassiano não possui CNH e apresentava características de ter ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido, diante dos fatos fora feita a sua detenção sem uso de algemas; que diante dos fatos fora confeccionado o presente boletim e encaminhado para a delegacia civil juntamente com os condutores; que o Wanderley Zarzenon Cassiano apresenta escoriações pelo ombro, a motocicleta Honda Fan, placa OAS-6319 ficou apreendida no pátio do 17° BPM conforme auto de apreensão n° 0000304233 e aplicadas as devidas notificações administrativas; que o veículo uno foi entregue ao seu proprietário e condutor por estar em situação regular de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.” (sic) - id. 92344952 - Pág. 17

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar
Ranner Felipe Gonçalves,
que também atendeu à ocorrência (id.
id. 92344952 - Pág. 18
).

A testemunha
Donizete Marcelino Modesto
, dono do veículo Uno, que colidiu com a motocicleta do acusado, afirmou perante a autoridade policial:

“Que ontem às 23h00min estava conduzindo o seu veículo automotor Uno, placa HJJ-2308 na Rua Antonio Martins da Costa, quando estava passando em frente a Bradesco, o condutor de uma motocicleta que estava vindo na Rua Maria dos Anjos Braga colidiu com o veículo do declarante; QUE danificou a parte frontal do seu veículo; QUE deseja entrar em acordo com o condutor da motocicleta sobre os danos do seu veiculo; QUE o condutor da motocicleta estava aparentemente embriagado, estava falando alto, queria a motocicleta para fugir do local que o declarante tirou a chave da mão do dele para não fugir; QUE em seguida a polícia militar chegou ao local.” (sic) - id. 92344952 - Pág. 29

O acusado, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, admitiu que consumiu duas latas de cerveja, bem como contou que sua moto colidiu com o veículo Uno quando estava passando pelo cruzamento entre a Rua Maria dos Anjos Braga e a Rua Antonio Martins da Costa.

O acusado, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou as alegação dadas extrajudicialmente, confirmando o consumo de bebida alcoólica, antes do flagrante. Confira-se:

Juíza: [...] No dia desse acidente, o senhor tinha ingerido bebida alcoólica?

Réu:
Tinha tomado duas latinhas de cerveja sim
, dona; que eu tinha vindo do sítio, né, “pra” receber um dinheiro na cidade aqui [...], é que eu fui dispensado [inaudível], aí eu vim “pra” cá, falei “pra” esposa que eu ia comprar um lanche “pra” ela e “pra” mim, comi lá, tomei duas cervejas; aí eu vinha descendo a descida, né, vinha dois carros com a luz alta de lá “pra” cá,
eu não vi o outro rapaz saindo e me “acertou eu”
; ele acertou na roda, pneu da roda dele e acertou nas costas do meu, e aí eu vim a cair; derramou a cerveja em mim,
os policiais “perguntou” “pra” mim se eu tinha tomado cerveja eu falei que sim
, que tinha tomado duas latinhas de cerveja; e
as “outra” que eu “tava” levando embora, que tinha seis,
derramou no chão; até que eu caí no chão, machuquei meu pé, meu joelho, fiquei ainda preso [...]

Juíza: O senhor tinha carteira de habilitação à época?

Réu: Não, dona, porque eu sempre trabalhei no sítio, né; aí no sítio “cê” vem “pra” cidade só “pra” fazer a compra só, vem receber um dinheiro, buscar um remédio, só.

Defensoria: O senhor informou aí que ingeriu duas latinhas de cerveja, o senhor estava com dificuldade na condução da motocicleta?

Réu: Em momento algum, eu dirigi [inaudível], não “tava” bêbado, fiquei meio alterado, por causa que fiquei com medo de perder a moto, que a moto era o único do meu ganho de sustento, até que eu perdi ela [...]

Defensoria: Ela “tava” com o documento atrasado, a motocicleta?

Réu: “Tava”, essa eu perdi.

Defensoria: O senhor viu que o policial, falando aqui, que o senhor estaria com odor etílico; o senhor sabe informar por que o policial prestou essa informação?

Réu: É porque que eu caí em cima das cervejas, derramou tudinho em mim, agora se foi de outras coisas, drogas, jamais, nunca mexi com esses “trem”.

Defensoria: Quando o senhor se acidentou, a cerveja que o senhor estava levando caiu em você, caiu na sua roupa?

Réu: Caiu, a moto caiu em mim [...]; aí ele perguntou se eu tinha bebido cerveja, eu falei pra ele “Bebi duas latinhas de cerveja”, mas também ele não fez nem o teste de bafômetro “pra” ver se eu “tava” alterado tanto assim.

Em juízo, a declaração do Policial Militar
Paulino Marques De Morais
, segue no mesmo sentido daquela externada na fase investigativa, reafirmando, diante da juíza, as características registradas no termo de constatação etílica, bem como ratificou as informações do B.O..

MP: O senhor se recorda dessa ocorrência aqui do dia 23 de agosto de 2019, pelo período noturno lá no Centro, envolvendo um acidente com o Wanderley e o Donizete, uma motocicleta e um carro? Me conte os detalhes, por favor [...].

T:
Sim, eu me recordo que no dia foi um acidente de trânsito, e a gente vai no acidente de trânsito fazer o registro da ocorrência, e no dia foi notado que um dos condutores, né, o condutor de uma motocicleta encontrava-se em estado de embriaguez alcoólica, né, e aí foi feito o procedimento de condução dele para a delegacia.

MP: O senhor se recorda das características de embriaguez do indivíduo abordado?

T: As características é
odor alcoólico, né, principalmente odor alcoólico, cheiro de álcool
.

Defensoria: O senhor se recorda de ter falado com o condutor da motocicleta no dia dos fatos?

T: Pois é, no meu boletim de ocorrências lá consta que
perguntado se ele teria ingerido bebida alcoólica ele disse que teria ingerido duas latas de cerveja
, aí eu me recordo pelo boletim de ocorrências [...]

Defensoria: O senhor se recorda se ele deu algum esclarecimento sobre como o acidente ocorreu?

T: Sim, de acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido por outro veículo Uno, né, quando ele ia atravessar a rua, ia atravessar a avenida. De acordo com o B.O., ele não tinha visualizado o outro veículo e adentrou a avenida e foi atingido por outro veículo que é o veículo Uno.

O Policial Militar
Ranner Felipe Gonçalves
, ouvido em juízo, disse não se lembrar desta ocorrência; ao ser perguntado sobre a abordagem do acusado, ele alegou
“Olha como que é uma ocorrência que quase todo dia acontece, eu vou falar ‘pro’ senhor que sinceramente eu não me recordo”.

Na fase judicial, a testemunha
Donizete Marcelino Modesto
contou a mesma versão dita na delegacia e ainda acrescentou alguns detalhes sobre o que aconteceu no dia 23/8/2019:

MP: Sobre esse dia 23 de agosto de 2019, nesse acidente envolvendo o senhor e o Wanderley, o que que aconteceu?

T: Ah, eu “tava” subindo, né, na rua ali, né, aí na esquina ali, eu deparei com ele; ele desceu de uma vez, eu tentei tirar, né, ainda gritei “pra” ele, aí eu tirei um pouco, ele pegou só no pneu do carro, aí ele bateu, caiu, no instante ele tinha levantado, ele queria correr, né, aí eu fui e puxei a chave da moto dele; queria negociar com ele,
ele “tava” alterado, totalmente alterado
, aí
deu trabalho de conduzir ele, aí os colega lá “foi e ligou” “pras polícias”, aí ele ficou calmo.

MP: Entendido. E o senhor percebeu essa alteração dele, ele “tava” com sinal de que estava embriagado, bêbado?

T: Parece, né, parecia que “tava”; que ele bateu, queria correr, no exato da batida; ele levantou da moto, ligou a moto, a moto pegou e queria correr, aí eu puxei a chave da ignição, ele tentou entrar em luta corporal comigo, aí eu comecei a conversar com ele, eu conversei, aí ele foi e acalmou um pouco, aí tinha bastante multidão, foi e ligou “pra” polícia.

MP: Entendi. E o que que você percebeu que ele havia bebido, assim..., ele “tava” com a fala enrolada, quais os sinais que você conseguiu...?

T: Aí eu não percebi, porque “nóis” não “converssemo”, né. Ele tentou correr, eu só tirei a chave da moto dele;
ele “tava” falando bem alto só, meio alterado.

MP: Fala alta, alterada?

T: É.

Defensoria: O senhor pode afirmar se essa alteração dele, quando vocês estavam conversando, foi decorrente do acidente ou dele estar sob influência de alguma substância psicoativa?

T: Aí tipo assim, também pode ser
porque ele não tinha habilitação
, né, ou também pode ser por causa da bebida, que “tava” alterado, quando bebe, você não tem controle, né.

Defensoria: O senhor então não pode afirmar?

T: Não.

Juíza: Senhor Donizete, pediram “pra” ele a carteira de motorista lá na hora?

T: Sim.

Juíza:
E ele informou se ele tinha, se ele era habilitado para conduzir o veículo?

T: Informou não.

Entendo que o arcabouço probatório produzido nos autos é robusto e apto para confirmar a condenação do apelante.

Não há dúvidas do estado de embriaguez do apelante, máxime pela constatação das características típicas de embriaguez, como
olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, falante, dispersão, fala alterada.

Além disso, certamente
a colisão entre os veículos se deu em razão do estado de embriaguez do condutor-apelante, que embriagado, estava com a capacidade psicomotora, além da automotora, comprometida.

In casu
, ele mesmo assume que ingeriu bebida alcoólica e ainda admite que não possuía carteira de habilitação.

Sabe-se que em se tratando de crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos –
o teste do bafômetro não é imprescindível
, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas, inclusive por meio do Termo de Constatação Etílica.

Nesse aspecto, o tipo penal estabelece que
a “
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova
”
(Art. 306, § 2o) (sem destaque no original).

Além do mais, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA [...] PROVA TESTEMUNHAL QUE IDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] A ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”. (TJMT, AP no 168411/2015) “O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada” (TJMT, Ap no 10264/2018) [...]”
(Ap 73317/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Inclui-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA TIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – INSUBSISTÊNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ESTADO DE EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – AGENTE QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB permitindo a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame etilométrico, dentre eles a prova testemunhal e a confissão do acusado. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se, inclusive, em acidente automobilístico, imperioso concluir que a tipicidade da conduta encontra-se suficientemente demonstrada”
(Ap 133858/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Ainda que a defesa insista na falta de comprovação do estado de embriaguez do acusado por profissional técnico, entendo serem
relevantes
, em crimes dessa natureza, os depoimentos de policiais responsáveis pelo flagrante, inclusive, ressalto que, tanto na fase inquisitorial, estes são uníssonos ao confirmar que o apelante estava alcoolizado, tanto em juízo, quando o PM Paulino ratificou a circunstância da embriaguez de Wanderley.

Por oportuno, no tocante ao tema,
a jurisprudência e a doutrina pátria são firmes em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Nessa perspectiva, imperioso destacar os seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

E mais:

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Logo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem, de modo inequívoco, no sentido de apontar que o apelante dirigiu veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Em relação à pretensão de se diminuir a pena de suspensão de dirigir, verifico que esta deve ser ajustada.

A doutrina orienta que a pena acessória de suspensão do direito de dirigir se submete aos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 –
e-book
).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ).
(TJ/MT, Ap 70766/2018, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

[...] A pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a sanção corporal
. (TJ/MT, Ap 142728/2017, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, e de acordo com o patamar mínimo correspondente à pena privativa de liberdade, adoto, na fixação da pena acessória, os mesmos critérios daquela. Sendo assim,
readequo a penalidade para estabelecê-la em 2 (dois) meses.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para adequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação para o período de 2 (dois) meses,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021